Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESCENDENTE X ASCENDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. MÉRITO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X CAPACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação revisional de alimentos em que se discute a revisão do valor fixado em sentença em benefício de filho menor de idade.

2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o padrão de vida dos pais.

3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.

4. Havendo pedido de revisão de alimentos deverá o alimentado comprovar que o valor concedido não está atendendo às suas necessidades, bem como a alteração da situação financeira do credor.

5. Negou-se provimento ao recurso.